Tribunal: STF
Processo: ARE 1372990
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Concessionárias de serviços públicos – Comgás e CPTM - Uso de faixa de solo e subsolo de domínio da CPTM pela Comgás para implementação de equipamentos necessários à prestação do serviço de fornecimento de gás encanado – Cobrança de contraprestação pelo uso – Inadmissibilidade – Serviços prestados que são de interesse público e os valores seriam repassados aos consumidores – Recurso improvido.”



    Opostos embargos de declaração pela Companhia de Gás de São Paulo - GOMGÁS, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMPU/SP, os da CPTM foram rejeitados, enquanto os da COMGÁS e da EMPU foram parcialmente providos para “expressamente negar provimento ao recurso da EMTU, não reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, e autorizar a COMGÁS a não realizar mais o depósito judicial dos valores referentes ao uso do solo e subsolo da propriedade da CPTM e poder levantar os valores depositados”.



    Sustenta a recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “julgar a presente ação totalmente improcedente, reconhecendo-se a legalidade da cobrança de contraprestações pelo uso de propriedade da Recorrente, previstas nos instrumentos firmados entre as Partes e objeto da presente demanda, como medida de Direito e a mais salutar Justiça”.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que reconheceu a impossibilidade da cobrança de qualquer valor pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM em razão do uso do solo de sua propriedade pela recorrida COMGÁS, com base na seguinte fundamentação:



    “Correta a decisão de primeiro grau que entendeu inadmissível que uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público de transporte (CPTM) onere outra concessionária de serviço público responsável pela distribuição de gás canalizado (Comgás), cobrando-lhe pela utilização do solo/subsolo de suas faixas de domínio. 



    Não se pode permitir a cobrança pelo uso de um bem público em detrimento do interesse da própria coletividade. Os valores pagos certamente acabam sendo repassados para os consumidores da autora pela utilização de um serviço que também é público. 



    O Decreto nº 84.398/80 disciplina a ocupação de faixas de domínio de rodovias e de terrenos de domínio público e a travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica, estabelecendo, no art. 2º que ‘atendidas as exigências legais e regulamentares referentes aos respectivos projetos, as autorizações serão por prazo indeterminado e sem ônus para os concessionários de serviços públicos de energia’.



    Embora o referido decreto diga respeito aos concessionários de serviços públicos de energia elétrica, impedindo a cobrança de quaisquer valores a título de taxa pelo uso das áreas indicadas na lei, o mesmo se aplica aos concessionários de serviços públicos de gás canalizado, pelos mesmos fundamentos. 



    É evidente que o terreno pertencente à CPTM será utilizado para a prestação de outro serviço público, que beneficiará a coletividade como um todo.



    Embora o referido decreto diga respeito aos concessionários de serviços públicos de energia elétrica, impedindo a cobrança de quaisquer valores a título de taxa pelo uso das áreas indicadas na lei, o mesmo se aplica aos concessionários de serviços públicos de gás canalizado, pelos mesmos fundamentos. 



    É evidente que o terreno pertencente à CPTM será utilizado para a prestação de outro serviço público, que beneficiará a coletividade como um todo.”



    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 84.398/80). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA. GÁS CANALIZADO. DISTRIBUIÇÃO. RODOVIA. FAIXA DE DOMÍNIO. UTILIZAÇÃO. COBRANÇA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.297.630/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 22/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. MARGENS DE RODOVIAS. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. EMPRESA DE DIREITO PRIVADO: INAPLICABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 581.947-RG (TEMA 261). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.181.353/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/08/2021).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.195.556/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 02/04/2019; ARE nº 1.169.231/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/05/2019; e ARE nº 1.054.398/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/06/2017.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente